Tribunal: TJBA
Processo: 8002164-38.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8002164-38.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMBARGADO: LUCAS LOPES RODRIGUES Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO. TERMO INICIAL DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. CITAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSS, contra o acórdão que concedeu o benefício auxílio-acidente a Segurado. O Embargante apontou omissão no decisum, quanto aos critérios de atualização monetária e juros, especialmente sobre o termo inicial de aplicação da Taxa Selic, segundo a Emenda Constitucional nº 113/2021, e a vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025. II. Questões em discussão 2. a) a ocorrência de omissão no julgado, no tocante à fixação dos consectários legais; b) a definição do termo inicial, para a incidência da Taxa Selic, com fulcro no art. 3º da EC nº 113/2021, em condenações impostas à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. Constatada a omissão no acórdão, que não detalhou os critérios de juros e correção monetária, diante da sucessão de normas aplicáveis, o que justificou a integração do julgado. 4. A Taxa Selic, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, possui natureza híbrida, pois engloba juros de mora e correção monetária. A sua incidência, no que se refere aos juros, pressupõe a constituição em mora do devedor, que, em processos judiciais, ocorre com a citação válida, nos termos do art. 240 do CPC. 5. A aplicação da Taxa Selic, sobre o débito antes da citação, configuraria o pagamento de juros, em período anterior à mora, gerando enriquecimento indevido ao credor. 6. A superveniência da EC nº 136/2025, não retroage para alterar situações consolidadas sob a vigência da EC nº 113/2021, em respeito ao princípio tempus regit actum e à segurança jurídica. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, para sanar a omissão e definir os consectários legais. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 100; Código de Processo Civil, arts. 240 e 1.022; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional nº 136/2025, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 8002164-38.2022.8.05.0154, tendo como Embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, sendo Embargado LUCAS LOPES RODRIGUES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso e ACOLHER PARCIALMENTE os Declaratórios.